Tribunal: STF
Processo: HC 272560
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Eduardo Pignata, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RE nos EDcl no AgRg no AResp nº 3.034.362/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no crime previsto no artigo 299, caput, c/c com o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal quanto à fixação do regime inicial da pena, pois “as demais fundamentações foram expostas de forma genéricas, não sendo considerado a personalidade e conduta social atual do agente, que hodiernamente, encontra-se totalmente desvinculado do mundo do crime, trabalhando e se dedicando integralmente a família, notadamente à filha especial”. 
Aduz ainda a possibilidade de prisão domiciliar, pois o paciente é genitor de uma criança autista.
Requer, liminarmente e no mérito, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, ou ainda, a prisão domiciliar.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação de dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento”. (e-doc. 16)
 
Com efeito, no STJ o Ministro Luis Felipe Salomão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“2. Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: 
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.) 
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir: 
(...)
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
A decisão agravada, portanto, não merece reforma. 3. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 16, p. 2-3)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese de defesa sequer foi apreciada naquele Tribunal.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Com efeito, ainda que superado esse óbice, não discrepou da jurisprudência da Corte o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de que a reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes, no caso concreto, autorizam a imposição do regime inicial mais gravoso. 
Cito precedentes:

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de furto. Pena inferior a quatro anos. Fixação do regime fechado. Desproporcionalidade da medida não caracterizada. Agravante multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio. Fundamentação calcada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência. Imposição do regime mais gravoso admitida, à luz da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI). Entendimento pacífico da Corte. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes. 2. Importante frisar, no caso, o fato de o agravante possuir, em sua considerável ficha criminal, anexada aos autos, 6 (seis) anotações relevantes, sendo 3 (três) ações penais em andamento por delitos patrimoniais e 3 (três) condenações transitadas em julgado por esses mesmos crimes, permitindo-se concluir que as penas anteriores, cumpridas em regime menos gravoso, não alcançaram a almejada ressocialização do apenado, nem puseram freio a sua indiscutível tendência de praticar crimes. 3. Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, ainda que a quantidade de pena imposta ao agravante (1 ano, 6 meses e 20 dias) admitisse o regime aberto, as circunstâncias do caso, à luz do princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, inciso XLVI), qualificam juridicamente a escolha do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 3º), não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 139717 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 30/05/2017) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/3/17)
 
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 

Por fim, para o acolhimento da tese defensiva quanto à prisão domiciliar, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo da criança, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente